Tribunal: TJMT
Processo: 0032076-49.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032076-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DA SILVA - CPF: 012.014.241-43 (APELANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao apelante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada (STJ AgRg no AREsp 617412/PE).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ EDUARDO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente com resolução de mérito, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou ato ilícito praticado pela seguradora requerida. Aduz que foi deixada muito tempo em pé esperando atendimento. Entende que experimentou constrangimento ao ser inclusa em cadastro de maus pagadores.

Requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 116572032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSÉ EDUARDO DA SILVA,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 29/03/2015
. Acostados aos autos, Perícia Médica Judicial (Num. 116572025).

O juízo singular julgou improcedente a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, observando que
não é legítimo ao judiciário presumir a ocorrência de um fato, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, CPC), razão pela qual não é admissível reconhecer o dever indenizar
(Num. 116572026 – pág. 06).

O apelante não se conforma com o decisum
.
Alega que o juízo singular ignorou ato ilícito praticado pela seguradora requerida. Aduz que foi deixada muito tempo em pé esperando atendimento. Entende que experimentou constrangimento ao ser inclusa em cadastro de maus pagadores.

A irresignação, portanto, não guarda qualquer relação com o conteúdo da inicial e com a decisão recorrida. As razões do recurso são dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, o que acarreta a inépcia do apelo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, II, III, IV, do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV– o pedido de nova decisão.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o e. Tribunal ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

O c. STJ já decidiu, diante da falta de adequação das razões recursais, que não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido (STJ REsp 1127719/RS).

Ora, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao apelante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada, de modo que, a apresentação de recurso sem a devida fundamentação implica no seu não conhecimento por ser manifestamente inadmissível.

Este e. Tribunal já decidiu que o recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardem relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório (TJ MT AgR, 59523/2014).

Diante do exposto, e nos termos do art. 932, III, do CPC, como o apelante não impugnou especificamente o
decisum
, mas apresentou fundamentação diversa do teor da sentença singular, o reconhecimento da falta de dialeticidade recursal é medida que se impõe.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022